Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO JUDICIAL APTA A PRODUZIR EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa quando a parte interpõe o recurso cabível para atacar decisão judicial desfavorável a seu interesse. Inviável retroceder o procedimento para permitir a rediscussão de tema quando já interposto recurso no momento oportuno. Inadmissível que a parte o faça agora, dada a absoluta incompatibilidade com o momento em que o procedimento de cumprimento de sentença se encontra. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Não concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, não há que se falar em error in procedendo do magistrado a quo que extinguiu o cumprimento de sentença diante da satisfação integral do débito incontroverso, porque nada havia a impedir o prosseguimento do feito. Outrossim, caso o agravo de instrumento se mostre favorável ao autor/apelante/agravante, basta que a parte requeira a expedição de RPV suplementar para a quitação do seu crédito.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sem majoração de honorários.